Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0724985-59.2019.8.07.0000 Agravante : VITOR DE ALBUQUERQUE HUGO Agravado : INSTITUTO INTEGRIDADE Relator Des. : CARLOS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pelo agravante, VITOR DE ALBUQUERQUE HUGO, contra a decisão de Id. 12812742, proferida por esta Relatoria, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões (id 13374472), informa que o instituto agravado notificou, em 18/12/2019, a rescisão do contrato à irmã do agravante, a qual é responsável financeira, bem como salienta o fato de que, apesar de haver sido reconhecida a incompetência do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, os autos ainda não haviam sido redistribuídos para uma das varas de Fazenda Pública. Argumenta que a “demora em uma de uma decisão que garanta a permanência do agravante naquela instituição, acarretará prejuízos de impossível reparação, uma vez que o agravante com mais de 60 anos, doente e hipossuficiente, retornará à condição de abandono e morador de rua”. Pleiteia a reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o julgamento do mérito. É o relatório do necessário. DECIDO. Considerando a “MANIFESTAÇÃO 4/2019 – 13a PJCível” do Ministério Público (id 13484750), que oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso. Considerando, ainda, que, em consulta aos autos originários, verifica-se que, mesmo após transcorridos mais de 60 dias da publicação do decisum agravado, o qual reconheceu a incompetência absoluta do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante após o Distrito Federal manifestar o interesse ingressar na relação processual; os autos ainda não foram redistribuídos e nem remetidos ao juízo fazendário, nos termos do Art. 45, do CPC. Mormente se tratar de pessoa idosa, com sérios transtornos de saúde, tem-se inquestionável a aplicação do que preconizam os Arts. 43 e 45, V, do Estatuto do Idoso, o qual transcrevo: Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; III – em razão de sua condição pessoal. (...) Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: (...) V – abrigo em entidade; Destarte, existem elementos que evidenciam o periculum in mora, concernente ao fato de haver risco concreto de que o agravante seja colocado em situação de rua, face à notificação colacionada sob id no 13374517. DEFIRO o pedido de reconsideração para CONCEDER o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito pelo colegiado, a fim de restabelecer a eficácia de decisão anterior, que concedeu à parte autora a antecipação dos efeitos da tutela. Requisitem-se, ao juízo a quo, informações sobre a redistribuição dos autos originários para uma das varas de fazenda pública, e, acaso referida providência não tenha sido efetivada, esclareça-se o motivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator